Tribunal: TJDFT
Processo: 0740195-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF. INTERVENÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.
2. O art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Tais medidas precisam observar balizas de razoabilidade e proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia.
3. Em que pese ser ônus da parte apresentar endereço ou diligenciar para a localização do veículo, é possível o Poder Judiciário contribuir com essa atividade ao deferir a consulta aos sistemas disponíveis e ao promover demais diligências como forma de cooperar com o processo para melhor solução do litígio, nos termos do art. 6o do CPC.
4. No caso, a pesquisa via Renajud retornou resultado positivo. Contudo, o exequente não conseguiu localizar o carro nos endereços que lhe eram disponíveis. Diante da ausência de notícias a respeito do paradeiro dos réus – que foram citados por edital – e de onde pode ser encontrado o carro, o envio de ofício ao Detran a fim de obter informações sobre a localização do bem se mostra razoável.
5. Ademais, equivocou-se o juízo ao determinar a suspensão do processo, com fundamento na falta de localização de bens penhoráveis (art. 921, III, do CPC), pois não foram esgotados os meios para satisfação do crédito. Há, ainda, medidas típicas e atípicas a serem realizadas.
6. Recurso conhecido e provido.